Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-58.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0002470-58.2015.811.0046
RECORRENTE: IZABEL WINGENBACH DA SILVA e JOSÉ ODIL DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IZABEL WINGENBACH DA SILVA e JOSÉ ODIL DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 52290988):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – ART. 214, § 1o DO CPC/73 – EFEITOS DA CITAÇÃO, RETROAGE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
Comparecendo de forma espontânea os executados (Embargantes), e mesmo sendo apenas para arguir a nulidade da citação (art. 214, § 2o, do CPC/73) supre-se a ausência de citação e são produzidos, regularmente, todos os efeitos materiais e processuais da citação válida, dentre os quais a interrupção da prescrição, que retroage à data de propositura da demanda executiva (art. 617 do CPC/73, correspondente em parte ao art. 802 do CPC/15). Prescrição não configurada. (TJMT – Apelação Civil no 0002470-58.2015.811.0046, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020). ”
Alega violação ao artigo 214, §2o, CPC/73, defende que a citação valida ocorreu no dia em que o advogado foi intimado da decisão que reconheceu a nulidade das citações (06.07.2015); e não no dia do comparecimento espontâneo (31.03.2014).
Afirma que na hipótese de comparecimento espontâneo apenas para arguir a nulidade da citação, caso dos autos, ter-se-á como válida a citação a data em que o advogado for intimado da decisão (que reconheceu a nulidade da citação), e não o dia do comparecimento espontâneo.
Recurso tempestivo (ID. 55196454).
A parte recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão (ID. 58071986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao apontar violação ao artigo 214, § 2o, do CPC/73, a Recorrente defende que seja reconhecido como citação válida o dia que o advogado foi intimado da decisão que reconheceu a nulidade das citações, e não do dia do comparecimento espontâneo, via de consequência, conclui-se com isso, que quando houve a citação válida, estava prescrita a pretensão executiva do Banco Recorrido.
Assim, constou do aresto recorrido que:
“Desde logo, registro que o inconformismo dos recorrentes não merece prosperar. Primeiramente porque resta consolidado que, nos termos do art. 202, I do Código Civil e art. 219, §1o do Código de Processo Civil/1973 (vigente quando do ajuizamento da execução), interrompe-se a prescrição com a citação do réu, ato cuja eficácia retroagirá à data de propositura da ação, entendida segundo os critérios do art. 263 do CPC.
Em segundo lugar, é cediço que tanto o regime legal sobre a matéria como o entendimento jurisprudencial condicionam a interrupção da prescrição à atuação diligente do autor, que deve promover a citação no prazo de dez dias (art. 219, §2o do CPC/73), não podendo ser responsabilizado pela demora imputável ao serviço judiciário (Súmula 106 do STJ e art. 219, §2o, parte final, do CPC).
Somente haver-se-á por não interrompida a prescrição se o autor não promover a citação no decêndio legal, contemplada a possibilidade de prorrogação (art. 219, §§2o, 3o e 4o do CPC).
Deve-se ter em mente que promover a citação não é propriamente realizar o ato, que se insere na competência estatal.
Ao determinar que o exequente promova a citação dos executados, o CPC não o transforma em oficial de justiça, nem lhe outorga competência para efetivar o ato de comunicação pré-processual.
Promover citação é apontar o endereço dos citandos, fornecer os documentos necessários e pagar as despesas necessárias.
E assim se portou o banco/embargado como revela o exame dos autos.
Daí se conclui que, comparecendo de forma espontânea os executados (Embargantes), e mesmo sendo apenas para arguir a nulidade da citação (art. 214, § 2o, do CPC) supre-se a ausência de citação e são produzidos, regularmente, todos os efeitos materiais e processuais da citação válida, dentre os quais a interrupção da prescrição, que retroage à data de propositura da demanda executiva (art. 617 do CPC/73, correspondente em parte ao art. 802 do CPC/15).
Assim, ajuizada a ação executiva antes de escoado o prazo prescricional – o que não se discute -, o comparecimento espontâneo faz retroagir a interrupção da prescrição, razão pela qual se deve manter a sentença.”
Com efeito, in verbis, o previsto no artigo 214, § 2o, do CPC/73:
“Comparecendo o réu apenas para arguir nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão”
Tal hipótese, implicará em prejuízo jurisdicional ao Recorrente, pois o acórdão contraria o disposto no artigo 214, §2 do CPC/73, pois iniciou a contagem prescricional a partir da data do comparecimento espontâneo do advogado, não se operando a prescrição da demanda executória.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII